Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-24.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais. Extinção do processo com resolução do mérito – prescrição da pretensão dos autores à restituição dos valores pagos. Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Prescrição não configurada. Negócio jurídico realizado entre as partes que foi anulado por sentença transitada em julgado. Pretensão dos autores à restituição dos valores que

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais. Extinção do processo com resolução do mérito – prescrição da pretensão dos autores à restituição dos valores pagos. Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Prescrição não configurada. Negócio jurídico realizado entre as partes que foi anulado por sentença transitada em julgado. Pretensão dos autores à restituição dos valores que nasce com a anulação do negócio jurídico – inteligência dos artigos 177 e 182 do CC. Prescrição afastada. Processo que se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do que autoriza o artigo 1013, § 4o, do CPC – procedência do pedido – anulado o contrato celebrado entre as partes e incontroverso o pagamento dos valores, devida a restituição – inteligência do artigo 182 do CC. Sentença reformada. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000322-24.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
EDIVALDO FERNANDES BARIZON e IVANA CRISTINA ARDITO OSIRO
BARIZON e são apelados LUIS CLÁUDIO DE OLIVEIRA e VERA LUCIA TARIFA
VOLPI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-24.2015.8.26.0019 - Voto no 31560
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000322-24.2015.8.26.00019
APELANTES: Edivaldo Fernandes Barizon e Ivana Cristina Ardito Osiro Barizon
(autores)
APELADOS: Luis Cláudio de Oliveira e Vera Lúcia Tarifa Volpí de Oliveira (réus)
COMARCA: Americana Primeira Vara Cível
VOTO: 31560
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais.
Extinção do processo com resolução do mérito prescrição da
pretensão dos autores à restituição dos valores pagos.
Inconformismo por parte dos autores. Acolhimento. Prescrição
não configurada. Negócio jurídico realizado entre as partes
que foi anulado por sentença transitada em julgado. Pretensão
dos autores à restituição dos valores que nasce com a anulação
do negócio jurídico inteligência dos artigos 177 e 182 do CC.
Prescrição afastada. Processo que se encontra em condições de
imediato julgamento, nos termos do que autoriza o artigo
1013, § 4o, do CPC procedência do pedido anulado o
contrato celebrado entre as partes e incontroverso o
pagamento dos valores, devida a restituição inteligência do
artigo 182 do CC. Sentença reformada. Recurso de apelação
provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 308/322) interposto por
Edivaldo Fernandes Barizon e Ivana Cristina Ardito Osiro Barizon contra a respeitável
sentença (fls. 302/306 Mma. Juíza de Direito Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida)
proferida nos autos desta “ação indenizatória” (fls. 01 e seguintes) por eles ajuizada em
face de Luis Cláudio de Oliveira e Vera Lúcia Tarifa Volpí de Oliveira.
A mencionada sentença extinguiu o processo nos termos do
artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Ante o exposto, julgo EXTINTA, nos termos do art. 487, inciso IV, do CPC a
ação de indenizatória promovida por Edivaldo Fernandes Barizon e Ivana
Cristina Ardito Osiro Barizon contra Luís Cláudio de Oliveira e Vera Lúcia
Tarifa Volpi de Oliveira, reconhecendo a prescrição da pretensão dos autores.
Por força da sucumbência, o requerente arcará com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-24.2015.8.26.0019 - Voto no 31560
3
o valor da causa atualizado.” (fls. 305/306).
Em seu recurso de apelação, pugnam os autores pela reforma
da sentença a fim de que seja afastada a prescrição da pretensão por eles aduzida, bem
como para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial. Sustentam, em
síntese, que a pretensão de reaver os valores pagos em razão de desfazimento de negócio
jurídico prescreve em 10 (dez) anos, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil.
Afirma que a mencionada hipótese não se enquadrando na previsão específica do artigo
206, inciso IV, do Código Civil, pois não se trata de reparação civil decorrente de ato
ilícito.
Determinado o processamento do recurso (fls. 325), os réus,
ora apelados, apresentaram contrarrazões (fls. 326/345).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 350) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 28 de junho de 2017 (fls. 351).
Intimados os autores, ora apelantes, a juntar cópias do
processo no 0003284-93.2011.8.26.0019, em que se discute a anulação do negócio jurídico
celebrado entre as partes (fls. 353), peticionaram eles juntando os referidos documentos
(fls. 356/410).
Tendo em vista a prejudicialidade existente entre esta ação de
indenização (restituição dos valores pagos em virtude de compromisso de compra e venda
e posterior compra e venda e mútuo com alienação fiduciária em garantia) e a ação
anulatória, processo no 0003284-93.2011.8.26.0019 (onde se discute a anulação da compra
e venda com mútulo e alienação fiduciária em garantia), com fundamento no artigo 313,
inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, suspendeu-se o andamento destes autos
(fls. 411).
Intimadas as partes (fls. 414), sobrevieram manifestação por
parte dos réus (fls. 417/419) e por parte dos autores (fls. 423/427), informando o trânsito
em julgado da mencionada ação anulatória e juntando documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-24.2015.8.26.0019 - Voto no 31560
4
Os autos foram, então, conclusos para julgamento, em 11 de
junho de 2020.
É o relatório do necessário.
Merecem amparo os argumentos apresentados pelos autores,
ora apelantes, para que seja reformada a respeitável sentença proferida em Primeiro Grau.
Com efeito.
Conforme restou incontroverso nos autos, em 03 de fevereiro
de 2007, celebraram as partes “Contrato Particular de Compromisso de Compra e
Venda”, por meio do qual os réus Luis Cláudio de Oliveira e Vera Lúcia Tarifa Volpí de
Oliveira comprometeram-se a vender imóvel e os autores Edivaldo Fernandes Barizon e
Ivana Cristina Ardito Osiro Barizon comprometeram-se a comprar, tudo mediante o
pagamento, nos moldes previstos no instrumento, do preço acordado.
Posteriormente ao contrato preliminar, em 24 de julho de
2007, celebraram as partes o “Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel com
Financiamento Pacto Adjeto de Sua Alienação Fiduciária e Outras Avenças” (fls. 41 e
seguintes), figurando como credor fiduciário o Banco ABM Real S/A.
Após a celebração da compra e venda, alegando erro
substancial, os ora autores ajuizaram em face dos réus e também do Banco Santander S/A
(sucessor por incorporação do Banco ABM Real S/A) “ação anulatória de negócio
jurídico cumulada com indenização”, processo no 0002384-93.2011.8.26.0019, por meio
da qual obtiveram sentença declarando a anulação do negócio jurídico celebrado entre as
partes, bem como a condenação dos réus ao ressarcimento dos valores pagos à título de
financiamento e a título de contas de consumo, além de indenização por lucros cessantes
(fls. 191/207).
Apenas o Banco Santander S/A interpôs recurso de apelação
contra a mencionada sentença (fls. 360/391), ao qual foi dado parcial provimento para
dispensar a instituição financeira de “restituir os valores recebidos dos autores no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-24.2015.8.26.0019 - Voto no 31560
5
cumprimento do financiamento” (428/456), com certidão de trânsito em julgado em 19 de
setembro de 2019 (fls. 469).
Por intermédio da presente demanda, pretendem os autores
indenização referente aos valores pagos diretamente aos réus em virtude do negócio
jurídico anulado, tendo em vista que, no processo acima mencionado (“ação anulatória de
negócio jurídico cumulada com indenização” processo no 0002384-93.2011.8.26.0019),
em que se obteve a anulação do contrato de compra e venda e do contrato de
financiamento, pleitearam e obtiveram, apenas, a condenação dos réus ao ressarcimento
dos valores pagos à título de financiamento, a título de contas de consumo, além de
indenização por lucros cessantes.
Ora, considerando que a pretensão à indenização (restituição
dos valores pagos), no caso, decorre da anulação do prefalado contrato de compra e venda,
necessário reconhecer que, quando do ajuizamento da presente demanda, não estava
prescrita a pretensão dos autores.
Explica-se.
Anulado o contrato celebrado entre as partes, todos os valores
pagos pelos autores, ora apelantes, devem a eles ser restituídos, pois, conforme determina o
artigo 182 do Código Civil, “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao
estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas
com o equivalente”.
Como se vê, e até mesmo porque “A anulabilidade não tem
efeito antes de julgada por sentença” (artigo 177 do Código Civil), a pretensão dos autores
à indenização nasceu com a anulação do contrato, que, no caso dos autos, foi determinada
por sentença proferida em 24 de outubro de 2014 (fls. 191/207).
Logo, considerando que a presente demanda foi ajuizada
pelos autores em 20 de janeiro de 2015, ou seja, menos de 03 (três) meses após a anulação
do contrato, por óbvio que não se encontrava prescrita a pretensão dos autores e, por
conseguinte, deve ser afastada a sentença que extinguiu o processo, com resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-24.2015.8.26.0019 - Voto no 31560
6
mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.
E, estando o processo em condições de imediato julgamento,
com fundamento no artigo 1013, § 4o, do Código de Processo Civil, é o caso de, desde
logo, julgar procedente o pedido formulado na inicial.
Realmente.
Conforme já explanado acima, há pronunciamento judicial,
com trânsito em jugado, anulando o contrato celebrado entre as partes, o que acarreta, nos
termos do artigo 182 do Código Civil, o dever dos réus de restituir todos os valores pagos
pelos autores.
Ora, incontroverso nos autos o pagamento dos valores cuja
restituição se pretende (R$ 120.000,00), pagamento este que, inclusive, encontra-se
comprovados nos autos (fls. 209/211), impõe-se a condenação dos réus a restituir aos
autores os mencionados valores.
Razões pelas quais, dá-se provimento ao recurso de apelação
para reformar a respeitável sentença, afastando o pronunciamento da prescrição da
pretensão dos autores e, com fundamento no artigo 1013, § 4o, do Código de Processo
Civil, julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando os réus a restituir
integralmente os valores pagos pelos autores no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais), com correção pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso e
juros de mora a contar da citação.
E, tendo em vista a alteração da sucumbência, necessária a
reapreciação da distribuição do seu ônus, pelo que, com fundamento nos artigos 82,
parágrafo 2o, e 85, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, condenam-se os réus a
arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais
em valor correspondente a 12% do valor da condenação.
PIVA RODRIGUES
Relator